Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-46.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua idade, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação.
2. A isenção do pagamento de custas processuais em benefício do réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.